Tribunal: TJBA
Processo: 8020757-80.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020757-80.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE COSTA COUTINHO

Advogado(s)
:
ANTONIO RENILDO BRITO DOS SANTOS

APELADO: JEAN MAURO LIMA DO VALE

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA PAMPONET E SANTANA REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de reintegração de posse, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do réu. A extinção teve como base manifestação da própria autora na réplica, reconhecendo que o réu era apenas locatário do imóvel. O juízo de origem entendeu não haver pressuposto processual de validade, deixando de oportunizar a regularização do polo passivo. A autora, no entanto, sustentou desconhecer a identidade do real ocupante do imóvel até a diligência do oficial de justiça, entendendo que o locatário era o responsável pelo esbulho possessório. Pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem a prévia intimação da autora para emendar a petição inicial viola o devido processo legal; (ii) definir se o locatário do imóvel possui legitimidade passiva para responder à ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz possui dever legal, nos termos do art. 321 do CPC, de intimar a parte autora para sanar defeitos sanáveis da petição inicial, como a correção do polo passivo, antes de decidir pela extinção do processo. A omissão desse procedimento configura violação ao devido processo legal.

4. A ilegitimidade passiva, quando sanável, não pode ensejar extinção liminar do processo, especialmente quando o próprio réu informa elementos que permitem a identificação da parte legítima para figurar no polo passivo, como ocorreu no caso concreto, ao indicar o nome da suposta locadora.

5. A jurisprudência reconhece a legitimidade passiva do locatário em ações possessórias, por exercer a posse direta e oferecer resistência ao direito alegado pela parte autora. O reconhecimento da ilegitimidade passiva, nesse contexto, exige prova incontroversa de ausência de relação do réu com o bem litigioso, o que não se verifica nos autos.

6. A ausência de intimação para emenda da inicial implica
error in procedendo
, sendo necessária a anulação da sentença para garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. O juiz deve intimar a parte autora para emendar a petição inicial antes de extinguir o processo por defeito sanável, conforme o art. 321 do CPC.

2. O locatário que detém a posse direta do imóvel possui legitimidade passiva para responder à ação possessória.

3. A extinção do processo sem oportunizar a correção do polo passivo configura
error in procedendo
e viola o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 80, 321, 561 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC nº 498020220118090051, Rel. Des. Geraldo Gonçalves da Costa, 5ª Câmara Cível, j. 14.03.2013; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008973-15.2022.8.26.0564, Rel. Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8020757-80.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante
SOLANGE COSTA COUTINHO
e como apelada
JEAN MAURO LIMA DO VALE
.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Procurador de Justiça